Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703590-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: ANTONIETA ALVES FEITOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wander Gualberto Fontenele em face da r. decisão (ID 148766403, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Antonieta Alves Feitosa, indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER. Nas razões recursais, o Agravante afirma que a pesquisa SNIPER se encontra devidamente implementada desde o início do mês de outubro de 2022 neste eg. TJDFT e vem sendo amplamente utilizada para localizar ativos dos devedores. Sustenta que a decisão recorrida viola, entre outros, os princípios da cooperação processual, disposto no art. 6o do CPC/15, e da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da CR/88). Aduz que o perigo de dano resta evidente, pois, caso a exequente não indique bens passíveis de penhora, o processo será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III, do CPC/15), com a deflagração do prazo prescricional. Requer antecipação da tutela recursal para que seja realizada a diligência requerida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, pois a mera possibilidade de suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do art. 921, III, do CPC/15, não gera risco de perecimento de direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator